Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-11.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS JUDICIALIZADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, em razão de suposta agressão consistente em agarrar a vítima pelo pescoço, em contexto de violência doméstica ocorrido em estabelecimento comercial, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida em juízo é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da contravenção penal imputada ao réu; e, (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação e da indenização por danos morais diante do acervo probatório constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a única prova produzida sob o crivo do contraditório é o depoimento da vítima, que afirmou ter sido segurada pelo pescoço, a sua declaração resta isolada nos autos, restando imperiosa a absolvição por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1837974, 0701597-25.2023.8.07.0021, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024, DJe 05.04.2024.